Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-94.2024.8.11.0094
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000878-94.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), LUCIANA FERREIRA ALVES BARBOZA - CPF: 006.382.601-16 (APELANTE), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

LUCIANA FERREIRA ALVES BARBOZA

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

EMENTA:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES. OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL E DÉBITOS ORIUNDOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A INFIRMAR A HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. RAZÕES RECURSAIS QUE IMPUGNAM, DE FORMA SUFICIENTE, OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA INSTRUÍDA COM PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. DOCUMENTOS CONTRATUAIS, FATURAS, DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO E EVOLUÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, QUANDO ASSOCIADOS A OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL, PODEM EMBASAR A VIA MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS ENCARGOS CONTRATUAIS. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA NEM A REVISÃO ABSTRATA DE CLÁUSULAS BANCÁRIAS. NECESSIDADE DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA ABUSIVIDADE ALEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, constituindo título executivo judicial referente a operações de crédito pessoal e débitos decorrentes de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) saber se a gratuidade da justiça concedida à apelante deve ser revogada diante da impugnação formulada em contrarrazões; (
ii
) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (
iii
) saber se a sentença é nula por ausência de enfrentamento da tese de inidoneidade da prova escrita; (
iv
) saber se os documentos apresentados são aptos à propositura da ação monitória; (v) saber se a unilateralidade documental afasta, por si só, a eficácia da prova escrita monitória; (vi) saber se a alegação de excesso de cobrança pode ser examinada sem indicação do valor reputado correto e sem demonstrativo discriminado e atualizado da dívida; e (
vii
) saber se a incidência do CDC autoriza, automaticamente, a inversão do ônus da prova e a revisão abstrata dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada quando a parte contrária se limita a questionar genericamente o benefício, sem apresentar elemento objetivo apto a infirmar a presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência ou a demonstrar alteração superveniente da capacidade econômica da beneficiária.

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal não
prospera quando as razões de apelação guardam pertinência lógica com os fundamentos da sentença e impugnam, de modo suficiente, o conteúdo decisório objeto da insurgência, permitindo a compreensão da controvérsia devolvida ao Tribunal.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença enfrenta a questão essencial ao deslinde da controvérsia, ainda que não acolha a tese defensiva, sendo suficiente a fundamentação que examina a aptidão da prova escrita para os fins do art. 700 do CPC.

A ação monitória não exige título executivo nem prova plena da obrigação. O procedimento especial admite prova escrita sem eficácia executiva que confira plausibilidade ao crédito afirmado, pois sua finalidade é justamente permitir a formação de título judicial a partir de documentação dotada de idoneidade inicial.

Comprovantes de contratação de crédito, faturas de cartão e demonstrativos de evolução do débito, analisados em conjunto, atendem ao requisito do art. 700 do CPC, especialmente quando indicam a existência da relação obrigacional, a pertinência subjetiva da cobrança e a evolução do saldo devedor.

A unilateralidade dos documentos não acarreta, por si só, inidoneidade da prova escrita para fins monitórios. O que se exige é a aptidão do acervo documental para formar juízo de probabilidade acerca do crédito, sem que se imponha, desde a inicial, a mesma densidade probatória própria de título executivo.

A alegação de excesso de cobrança, fundada em abusividade de juros e encargos, exige a indicação do valor que o devedor entende correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC. A ausência desses elementos impede o exame da impugnação quantitativa.

A incidência do CDC nas operações financeiras não torna automática a inversão do ônus da prova. A redistribuição probatória
depende da presença de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência juridicamente relevante, sem dispensar a parte do dever de impugnar, de forma específica, as cláusulas e os valores que reputa abusivos.

Em contratos bancários, a revisão judicial de encargos exige delimitação concreta da abusividade alegada, sendo vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade de cláusulas contratuais, conforme a Súmula nº 381/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação desprovido, com manutenção integral da sentença. Honorários recursais majorados para 13% sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. A impugnação à gratuidade da justiça exige demonstração concreta da inexistência dos pressupostos legais do benefício, não bastando alegação genérica da parte contrária. 2. Não há violação à dialeticidade quando as razões recursais guardam pertinência lógica com os fundamentos da sentença e permitem a compreensão da insurgência. 3. A prova escrita exigida para a ação monitória não precisa ostentar força executiva nem grau absoluto de certeza, bastando que revele plausibilidade do crédito afirmado. 4. Documentos unilaterais podem instruir ação monitória quando, em conjunto, permitem juízo de probabilidade sobre a obrigação. 5. A alegação de excesso de cobrança em embargos monitórios exige indicação do valor correto e demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. 6. A incidência do CDC não dispensa impugnação específica nem autoriza a inversão automática do ônus da prova ou a revisão abstrata de encargos bancários.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, § 3º, 99, § 3º, 489, § 1º, IV, 700, caput e § 5º, 702, §§ 2º e 3º, e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1.278.643/ES, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
29.02.2016; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.267.997/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.05.2023,
DJe
31.05.2023; Súmula nº 381/STJ; TJMT, Apelação nº 1005178-27.2021.8.11.0055, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.07.2022,
DJe
30.07.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Luciana Ferreira Alves Barboza
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
, nos autos da
ação monitória
ajuizada por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento
Univales
— SICREDI
Univales
MT/RO
.

Na origem, a cooperativa autora afirmou ser credora da requerida em razão de operações de crédito pessoal e de débitos decorrentes da utilização de cartão de crédito, sustentando a existência de saldo devedor no valor de
R$ 66.373,56
. Para tanto, instruiu a inicial com comprovantes de contratação, faturas, demonstrativos de evolução do débito e demais documentos que entendeu aptos à comprovação da obrigação.

Citada, a requerida opôs embargos monitórios, nos quais alegou, preliminarmente, a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação monitória e a ocorrência de prescrição. No mérito, sustentou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a abusividade dos encargos contratuais, bem como a existência de excesso de cobrança.

Sobreveio sentença pela qual o Juízo de origem julgou
improcedentes os embargos monitórios
e
procedente o pedido inicial
, constituindo em favor da autora título executivo judicial no valor indicado na inicial, acrescido dos consectários legais. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

S
ustenta, em síntese, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o Juízo de origem não teria enfrentado adequadamente a tese de inidoneidade da prova escrita.

Defende que os documentos apresentados seriam unilaterais e insuficientes para comprovar a contratação eletrônica e a ciência inequívoca das condições pactuadas.

Aduz, ainda, que o art. 702, § 3º, do CPC não poderia ser aplicado às matérias qualitativas, relativas à própria existência e validade do crédito.

Requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, e, ao final, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a improcedência da ação monitória ou a conversão do feito ao procedimento comum.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
363016885
).

A apelada apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e impugnando a gratuidade da justiça concedida à apelante. No mérito, defende a manutenção da sentença, afirmando que a ação monitória foi instruída com prova escrita apta, composta por faturas, extratos financeiros e demonstrativos da evolução do débito, além de sustentar
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito em razão da natureza associativa da relação jurídica. Requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

(ID.
3602
23903
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

LUCIANA FERREIRA ALVES BARBOZA

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado
anteriormente
,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por Luciana Ferreira Alves Barboza contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
, nos autos da ação monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento
Univales
—
SICREDI
Univales
MT/RO.

Na origem, a sentença julgou
improcedentes os embargos monitórios
e
procedente o pedido inicial
, constituindo em favor da autora título executivo judicial no valor indicado na inicial, acrescido dos consectários legais. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça deferida.

Pois bem.

Superadas as preliminares, passo ao exame das teses deduzidas no apelo recursal e nas contrarrazões apresentadas.

1. Das preliminares arguidas em contrarrazões

1.1. Da impugnação à gratuidade da justiça

De início, afasto a impugnação à gratuidade da justiça formulada em sede de contrarrazões.

Conforme se extrai do andamento processual, a apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita, benefício que somente pode ser revogado mediante demonstração concreta de inexistência dos pressupostos legais que autorizaram sua concessão.

No caso, a parte recorrida limitou-se a impugnar genericamente o benefício, sem apresentar elemento objetivo apto a infirmar a presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência, tampouco prova de alteração superveniente da capacidade financeira da recorrente.

Assim, ausente demonstração efetiva de suficiência econômica, não há fundamento para a revogação da gratuidade da justiça, razão pela qual rejeito a impugnação.

É como voto.

1.2. Da alegada violação ao princípio da dialeticidade
.

Também rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais ao fundamento de que não teria sido demonstrada lesão concreta à esfera extrapatrimonial da autora.

A apelação, por sua vez, impugna especificamente esse capítulo da decisão, sustentando que os cortes reiterados no fornecimento de energia elétrica, à luz do conjunto probatório dos autos, seriam suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

Desse modo, verifica-se que as razões recursais guardam pertinência lógica com os fundamentos da sentença e atacam, de maneira suficiente, o ponto decisório objeto de insurgência.

Logo, preenchido o requisito da dialeticidade, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito recursal.

É como voto.

2. Da preliminar suscitada pelo recorrente.

2.1. Da nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, não se verifica nulidade.

A sentença enfrentou a questão central relativa à suficiência da prova escrita, ao consignar que a ação monitória foi instruída com comprovantes de contratação de crédito, faturas de cartão de crédito e demonstrativos de evolução do débito, concluindo que o conjunto documental apresentado satisfaz o requisito previsto no art. 700 do Código de Processo Civil.

O fato de a fundamentação adotada não coincidir com a tese defensiva não a torna inexistente, deficiente ou nula.

Com efeito, o art. 489, § 1º, IV, do CPC impõe ao magistrado o dever
de enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, mas não exige manifestação individualizada sobre cada alegação ou formulação retórica suscitada pela parte, quando a razão de decidir é suficiente para solucionar a controvérsia.

Assim, tendo a sentença apresentado fundamentação apta a justificar a conclusão alcançada, rejeita-se a preliminar suscitada.

É como voto.

3. Das razões recursais meritórias suscitada pelo recorrente.

3.1.
Defende que os documentos apresentados seriam unilaterais e insuficientes para comprovar a contratação eletrônica e a ciência inequívoca das condições pactuadas.

A ação monitória não exige título executivo, tampouco prova plena e incontroversa da obrigação.

O que o art. 700 do Código de Processo Civil reclama é prova escrita sem eficácia executiva, apta a conferir plausibilidade ao crédito afirmado pelo autor. A cognição inicial, portanto, é de suficiência documental, não de certeza executiva.

No caso, conforme documentado na sentença, a pretensão foi instruída com comprovantes de contratação de crédito, faturas de cartão de crédito e demonstrativos de evolução do débito, elementos que, em conjunto, superam o patamar mínimo exigido para a propositura da monitória.

A apelante sustenta que os documentos seriam unilaterais.

Contudo, a mera qualificação de determinada documentação como unilateral não conduz, automaticamente, à inidoneidade da prova escrita para fins monitórios.

Nesse
senido
, nos termos do entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

"(...) para a admissibilidade da ação monitória não é necessária a
apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado"

(
AgRg
no REsp 1.278.643/ES, Relator Min.MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
DJe
de 29.02.2016).

Ademais, o
decisum
fustigado registrou que o nome da embargante consta como contratante nas operações de crédito e como titular do cartão objeto da cobrança. Esse dado, extraído do conjunto documental descrito nos autos, foi considerado suficiente pelo Juízo de origem para reconhecer a pertinência subjetiva da demanda e a plausibilidade do crédito.

Aliás, necessário ressaltar, que o
procedimento monitório existe precisamente para permitir a formação de título judicial a partir de prova documental que ainda não ostenta força executiva. Exigir, desde o início, prova com a mesma densidade de um título executivo equivaleria a esvaziar a utilidade do procedimento especial previsto no art. 700 do CPC.

A apelante, por sua vez, não apresentou prova concreta de inexistência da contratação, de fraude na operação eletrônica, de uso indevido de senha ou de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito afirmado pela autora.

O art. 700, § 5º, do CPC, invocado pela apelante, não impõe a conversão automática do procedimento monitório em comum sempre que o réu impugna a documentação. A providência ali prevista pressupõe dúvida objetiva do magistrado quanto à idoneidade da prova documental apresentada pelo autor.

No caso, a sentença não reconheceu tal dúvida; ao contrário, afirmou expressamente a aptidão dos documentos para a via monitória. Assim, não havia dever processual de determinar a emenda da inicial ou a adaptação ao procedimento comum.

Também não há equívoco na aplicação do art. 702, §§ 2º e 3º, do
CPC.

Ora, o
decisum fustigado distinguiu adequadamente a matéria relativa à existência de prova escrita, que foi apreciada, da alegação de excesso de cobrança, que deixou de ser examinada por ausência de cumprimento do requisito legal específico.

Quando o devedor afirma que o autor pleiteia quantia superior à devida, deve declarar, desde logo, o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Trata-se de ônus processual claro, destinado a impedir impugnações genéricas e a delimitar a controvérsia aritmética.

No caso concreto, a apelante alegou abusividade de juros, encargos e excesso de cobrança, mas, conforme reconhecido na sentença, não indicou o valor que reputava correto nem apresentou demonstrativo discriminado.

Nessa hipótese, a consequência legal é o não exame da alegação de excesso, preservando-se o processamento das demais matérias defensivas. Foi exatamente isso que ocorreu.

Aliás, a sentença não aplicou o art. 702, § 3º, do CPC para silenciar toda a defesa; aplicou-o apenas às teses revisionais dependentes de demonstração quantitativa, especialmente aquelas relacionadas a encargos e excesso do débito.

A propósito, o entendimento ora adotado está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido, como ocorreu no caso. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2267997 DF
2022/0394104-3, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2023) (
g.n
).

Este Tribunal também coaduna com tal entendimento esposado:

“AÇÃO MONITÓRIA –
EMBARGOS MONITÓRIOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA
– REJEIÇAO – RECURSO DESPROVIDO.
Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, fundado na cobrança indevida de juros e seguro prestamista, não basta apenas a declaração da ilegalidade do encargo, sendo mister, a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, segundo determina os §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC
, vez que nos embargos monitórios é vedada sentença ilíquida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10051782720218110055 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022) (
g.n
).

3.2. Da aplicação do CDC ao presente caso.

De igual modo, a invocação das normas consumeristas não é suficiente, no caso concreto, para infirmar a conclusão adotada na sentença.

Com efeito, ainda que se admita a incidência das normas consumeristas às operações financeiras, conforme reconhecido na própria sentença ao tratar da relação de consumo, a inversão do ônus da prova não opera de forma automática. O art. 6º, VIII, do CDC condiciona a redistribuição do encargo probatório à presença de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência apta a justificar a medida.

Além disso, a inversão do ônus probatório não dispensa a parte de apresentar impugnação minimamente específica, tampouco autoriza a revisão abstrata de encargos contratuais sem a indicação concreta do suposto excesso.

A proteção conferida ao consumidor não se confunde com exoneração absoluta dos ônus processuais. Em contratos bancários, a revisão
judicial de cláusulas e encargos exige impugnação específica, sobretudo diante da orientação consolidada na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas em contratos bancários.

No caso, a apelante não apresentou demonstrativo alternativo do débito, não delimitou numericamente o excesso que entende existente e tampouco trouxe elementos capazes de infirmar, de forma concreta, a regularidade mínima da documentação apresentada pela cooperativa autora.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Por fim, ante
o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1º Grau,
em desfavor da recorrente,
para
o patamar de
1
3
% (
treze
por cento)
sobre o
valor atualizado da
condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

Todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026